Tribunal: TJMT
Processo: 1022290-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022290-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), JOSIAS DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 283.907.761-20 (AGRAVANTE), ELVIRA DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 230.161.321-68 (AGRAVADO), JORDAO CARMO DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 181.693.091-15 (AGRAVADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DO PERÍODO DE PERÍCIA CONTÁBIL EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMISSIBILIDADE DA GESTÃO DE FATO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Josias de Oliveira Cabana contra decisão que, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por Jordão Carmo de Oliveira Cabana, na qualidade de inventariante do espólio de Elvira de Oliveira Cabana, indeferiu o pedido de justiça gratuita, fixou como lapso temporal da perícia contábil o período de janeiro de 2012 a julho de 2016 e determinou a produção da prova técnica, repartindo os custos entre o agravante (50%) e o Estado (50%), diante da gratuidade deferida ao espólio da autora. O agravante alega hipossuficiência e defende que somente administrou os bens da genitora a partir de 15/01/2014, data da outorga de procuração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação do início do período pericial em data anterior à outorga da procuração que formalizou a administração dos bens da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o) e foi corroborada por documentos que comprovam a ausência de vínculo empregatício, rendimentos anuais modestos e a condição de trabalhador autônomo sem renda fixa.

A jurisprudência do STJ admite a concessão de justiça gratuita com base apenas na declaração de hipossuficiência quando não há provas em sentido contrário, vedando o uso de critérios abstratos como única justificativa para indeferimento (STJ,
AgInt
no REsp 1836136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.04.2022).

Há nos autos extratos bancários e transações financeiras em nome da autora desde 2012, compatíveis com gestão patrimonial ativa (como compras em agropecuárias e transferências para o agravante), reforçadas por confissão do próprio agravante de que despesas eram realizadas para manutenção de propriedade rural da autora.

A alegação de que outra pessoa (sobrinha do agravante) administrava os recursos antes da procuração não foi comprovada documentalmente, sendo insuficiente para modificar a conclusão quanto ao lapso da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência acompanhada de documentação comprobatória é suficiente para a concessão da justiça gratuita, na ausência de elementos que a infirmem.

A ausência de mandato formal não afasta o dever de prestar contas quando comprovada a gestão de fato dos bens de terceiro, especialmente entre familiares.

A fixação do período da perícia contábil pode abranger data anterior à formalização da procuração, desde que
existam
indícios de administração de recursos desde então.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, § 3o; 370; 551.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1836136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 04.04.2022,
DJe
12.04.2022; TJSP, Ap.
Cív
. 1004144-70.2023.8.26.0106, Rel. Des. Mario
Chiuvite
Junior, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1022290-38.2025.8.11.0000

JOSIAS DE OLIVEIRA CABANA

x

JORDAO CARMO DE OLIVEIRA CABANA
e
ELVIRA DE OLIVEIRA CABANA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSIAS DE OLIVEIRA CABANA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1023454- 22.2019.8.11.0041 ajuizada por ELVIRA DE OLIVEIRA CABANA, JORDÃO CARMO DE OLIVEIRA CABANA, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, bem como fixou como lapso temporal da perícia contábil o período compreendido entre janeiro de 2012 a julho de 2016, e determinou a produção de prova técnica pericial, repartindo os custos da perícia na proporção de 50% para o agravante e 50% para o Estado, diante da concessão de gratuidade ao espólio da autora

Em suas razões recursais, o agravante alega que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois é motorista de caminhão autônomo com renda variável, atualmente desempregado, prestes a completar 60 anos de idade, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários periciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Quanto ao período fixado para prestação de contas, sustenta que somente passou a administrar os recursos financeiros de sua genitora a partir de 15/01/2014, data em que lhe foi outorgada procuração pública, não podendo ser compelido a prestar contas de período anterior. Aduz que antes da outorga da procuração quem tinha acesso à conta da genitora era sua sobrinha,
Kamilla
de Oliveira Cabana.

O pedido liminar foi deferido (Id.
298631854
).

A parte agravada apresentou contrarrazões (I
d.
303859377), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, o agravante figura como réu em ação de exigir contas proposta por Jordão Carmo de Oliveira Cabana, na qualidade de inventariante do espólio de Elvira de Oliveira Cabana. Alega-se que Josias administrou recursos da autora entre maio de 2012 e julho de 2016. O agravante, por sua vez, admite a administração apenas a partir de janeiro de 2014, com base em procuração pública.

Conforme relatado, a
decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, e, ainda, fixou o lapso temporal da perícia contábil no período compreendido entre janeiro de 2012 e julho de 2016, sob o fundamento de que há documentos nos autos que apontam operações suspeitas desde o ano de 2012.

Irresignado, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários periciais, estando desempregado e prestes a completar 60 anos, além de apresentar declaração de hipossuficiência, CTPS e DIRPF. No mérito, requer a modificação do marco inicial do período a ser periciado, restringindo-o ao intervalo de janeiro de 2014 a julho de 2016, período em que efetivamente teria exercido a administração dos bens da
mãe
, conforme procuração outorgada.

Pois bem.

No que tange à gratuidade da justiça, verifico que o agravante comprovou sua condição de hipossuficiência econômica por meio da declaração de hipossuficiência (ID 298014372), da declaração de imposto de renda que demonstra rendimentos anuais de R$18.770,00 em 2021 (ID 298014373) e de R$ 8000,00 em 2022 (ID 298014375), além da carteira de trabalho que não registra vínculo empregatício ativo (
IDs
298014390 e 298014376).

O conjunto probatório demonstra que o agravante é motorista de caminhão autônomo, sem renda fixa e com rendimentos variáveis, o que dificulta seu acesso à justiça caso seja obrigado a arcar com as custas e despesas processuais, incluindo honorários periciais que, conforme informado, foram fixados inicialmente em R$49.275,00.

Desse modo, a
declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e, na ausência de elementos que a contradigam, deve ser acolhida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO
ABSTRATO .
INADMISSIBILIDADE. 1
. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de
hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2 .
Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2022)

No caso em análise, não há nos autos evidência de que o agravante possua condição financeira capaz de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Pelo contrário, os documentos anexados demonstram renda modesta e condição incompatível com o pagamento dos elevados custos do processo, especialmente os honorários periciais.

Assim, preenchidos os requisitos legais,
deve ser deferido o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Em relação ao período fixado para prestação de contas, o agravante sustenta que somente passou a administrar os recursos financeiros de sua genitora a partir de 15/01/2014, quando lhe foi outorgada procuração pública (ID 298131357).

Entretanto, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que existem indícios suficientes de que o agravante já administrava as finanças de sua genitora antes da formalização da procuração.

Os
extratos bancários da conta da Sra. Elvira revelam, desde 2012, transações claramente incompatíveis com a rotina de uma senhora de idade avançada (77 anos à época), tais como compras em estabelecimentos agropecuários, abastecimentos em postos de combustível e transferências bancárias
(Ids
20572493 e 20572728)
.

A título exemplificativo, constam transações realizadas em 14/11/2012 na empresa AGROBOI e em 26/12/2012 na empresa PECUAGRO, além de uma transferência bancária para o próprio agravante em 12/12/2012, no valor de R$250,00.

O mais relevante é que o próprio agravante, em sua contestação apresentada na origem (I
d.
22857376, pg. 16),
informa
que tais despesas foram feitas para manutenção da propriedade rural da autora, afirmando que: "
As despesas constantes nos extratos relativos a empresas de
produtos agropecuários (AGRO BOI, PECUAGRO, AGRO AMAZÔNIA), se referem a produtos para o sítio do falecido esposo da Autora, bem como as despesas com óleo diesel para se deslocar até a propriedade rural
.
".

Esta
informação

indica
que o agravante já realizava movimentações financeiras em nome da genitora antes mesmo da formalização da procuração, seguindo exatamente o mesmo padrão de compras que ele reconhece ter feito em períodos posteriores.

Ademais, os extratos bancários apresentados mostram uma continuidade no padrão de movimentações antes e depois da outorga formal de poderes, o que sugere que não houve mudança significativa na administração dos recursos financeiros da autora.

Nesse contexto
, a jurisprudência admite a prestação de contas mesmo na ausência de mandato formal, quando houver indícios de administração de bens alheios e relações fiduciárias entre familiares.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I.Caso em Exame: Ação de exigir contas ajuizada visando à prestação de contas relativa à gestão de patrimônio. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 150.671,65 à autora. Recurso interposto pelo requerido, no qual sustenta: (i) a impossibilidade jurídica do pedido, diante da inexistência de mandato ou de qualquer vínculo jurídico que lhe impusesse o dever de prestar contas; (
ii
) a regularidade da forma como apresentou os documentos; (
iii
) a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e ausência de regular processamento em duas fases; ou, subsidiariamente, (
iv
) o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual. II.Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em se aferir acerca da alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal; da inexistência de vínculo jurídico que imponha ao apelante o dever de prestar contas; e da regularidade da forma adotada na apresentação das contas. III.Razões de Decidir: Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o réu não demonstrou a imprescindibilidade das provas requeridas. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as diligências que considerar impertinentes ou
meramente protelatórias, configurando-se cerceamento apenas quando evidenciada a essencialidade da prova para a adequada solução da controvérsia, o que não se verifica nos presentes autos.
Outrossim, ao admitir que exercia atos de administração sobre o patrimônio comum, o apelante atraiu para si o dever jurídico de prestar contas, prescindindo de instrumento de mandato expresso.
Nos moldes do artigo 551 do CPC, incumbe ao réu apresentar as contas de forma técnica e estruturada, com a discriminação precisa das receitas auferidas, das despesas realizadas e dos investimentos eventualmente efetuados, de modo a viabilizar o controle e a aferição da regularidade da gestão exercida. IV.Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. Inexiste cerceamento de defesa, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade das provas indeferidas, nos termos do artigo 370 do CPC. 2.
A ausência de mandato formal não exime o dever de prestar contas quando há gestão de fato.
3. Nos termos do artigo 551 do CPC, compete ao réu prestar contas de forma estruturada e analítica, com discriminação das receitas, despesas e eventuais investimentos, de modo a permitir o efetivo controle da gestão exercida. Ante o não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo requerido para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.". (v. 8841)

(
TJSP; Apelação
Cível 1004144-70.2023.8.26.0106; Relator (a):MARIO CHIUVITE JUNIOR; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras -2a Vara; Data do Julgamento: 01/08/2025; Data de Registro: 01/08/2025)

Quanto à alegação de que a sobrinha
Kamilla
de Oliveira Cabana seria quem tinha acesso à conta antes da procuração, não há nos autos prova documental que corrobore tal afirmação, tratando-se de mera alegação desprovida de elementos probatórios.

Diante desse contexto, entendo que o juízo de origem agiu corretamente ao fixar o lapso temporal da prestação de contas a partir de janeiro de 2012, com base nos indícios concretos de que o agravante já administrava os recursos financeiros da genitora desde aquela época, mesmo antes da formalização da procuração.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

apenas para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, mantendo, no mais, a decisão agravada quanto ao período de prestação de contas fixado entre janeiro de 2012 e julho de 2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025